Tribunal: TCU
Processo: 017.392/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9401/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.392/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz AP de Araujo Miranda (XXX.631.878-XX); Diana Wolk Teixeira (XXX.232.689-XX); Evandro Weirich (XXX.613.659-XX); Giuliana Lopes Cordova Bobbio (XXX.666.474-XX); Goncalo Gomes Pereira Junior (XXX.921.721-XX); Jose Abu-jamra Neto (XXX.227.428-XX); Lucian Eduardo de Oliveira (XXX.885.394-XX); Luciano D'avila (XXX.388.200-XX); Priscila Macedo Matos Moura (XXX.844.087-XX); Willian Francis Falcao de Oliveira (XXX.502.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.